Tribunal: TJBA
Processo: 8001426-25.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001426-25.2024.8.05.0269 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS, JOAO VICTOR DUTRA DE ALMEIDA, PAULO CESAR BRANDAO ARGOLO, HARRISON FERREIRA LEITE APELADO: ORLANDO DA CRUZ SANTOS Advogado(s):ARIOVALDO SANTOS BARBOZA, ALEXSANDRO DE OLIVEIRA BARBOZA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO SEM CONCURSO. DIREITO AO FGTS E À DIFERENÇA SALARIAL EM RAZÃO DE PAGAMENTO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Uruçuca contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Orlando da Cruz Santos, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização correspondente ao FGTS e diferenças salariais recebidas abaixo do salário mínimo entre 01/04/2017 e 31/12/2020, com acréscimo de correção monetária e juros legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de nova citação do Município após a remessa dos autos da Justiça do Trabalho à Justiça Comum; (ii) estabelecer se o autor faz jus ao recebimento de diferenças salariais e ao recolhimento do FGTS, mesmo diante da nulidade do vínculo contratual por ausência de concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de nova citação na Justiça Comum não acarreta nulidade processual quando verificada a ciência inequívoca da parte e sua participação prévia nos autos, inclusive com interposição de recurso na Justiça do Trabalho. 4. A revelia decretada na Justiça do Trabalho mantém seus efeitos processuais na Justiça Comum, salvo se impugnada especificamente, o que não ocorreu. 5. É nulo o vínculo firmado com o Poder Público sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988 e da jurisprudência do STF (Temas 308 e 916), sendo devidos apenas os salários referentes ao período trabalhado e o FGTS. 6. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura o direito ao depósito do FGTS nos casos de contratação nula, quando mantido o direito ao salário. 7. A comprovação documental revela que o autor recebeu valores inferiores ao salário mínimo em parte do período contratado, o que contraria o art. 7º, IV, da CF/1988. 8. A redução da jornada de trabalho não afasta a obrigação de garantir o piso constitucional, sendo necessário o respeito aos requisitos legais para a proporcionalidade salarial, os quais não foram comprovados pelo Município. 9. O Município não produziu provas capazes de afastar as alegações do autor quanto à remuneração percebida, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. 10. A jurisprudência desta Corte reconhece o dever da Administração de pagar as parcelas remuneratórias devidas em contratos nulos, sob pena de enriquecimento ilícito (TJBA, ApCiv nº 8001078-30.2022.8.05.0090, Rel. Des. Cássio Miranda, pub. 06/08/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de nova citação na Justiça Comum não configura nulidade quando evidenciada a ciência inequívoca da parte ré e sua participação no feito. 2. A contratação irregular de servidor público sem concurso, ainda que nula, gera o direito à contraprestação pelos serviços prestados e ao depósito de FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 3. O pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo viola o art. 7º, IV, da CF/1988, ainda que haja redução da jornada, se não observados os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 7º, IV, VI e XIII; 37, §2º e IX; CPC, arts. 239, 373, II, 931 e 937; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 308, j. 15.09.2016; STF, RE nº 765.320, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016; TJBA, ApCiv nº 8001078-30.2022.8.05.0090, Rel. Des. Cássio Miranda, pub. 06/08/2024; TJBA, ApCiv nº 0000046-84.2014.8.05.0130, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, pub. 24/07/2024; TJBA, EDCiv nº 8000023-23.2019.8.05.0034, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 06/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, 2025 Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04